Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713027-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEI DE FRANCA BARBOSA, CAMILA LEONHARDT AGRAVADO: ALBERTO VALDUGA, ESTUDIAR EN BUENOS AIRES D E C I S Ã O Nada a prover quanto à irresignação preclusa e não prevista (pedido de liminar de embasado no art. 300, do CPC, em sede de contrarrazões, petição de ID 17227388), apresentada pelo agravado ALBERTO VALDUGA, causando tumulto processual indevido na via estreita do agravo de instrumento. Inexiste caráter dúplice nos artigos 1017 a 1019, do CPC, que amparam a irresignação do agravante, devendo o agravado, se entender necessário, impugnar, oportuna e especificamente, seu recurso contra pretendida decisão (ID 61858606). Ademais, a decisão de ID 59209580, do juízo de origem, proferida em 16/03/2020, examinando o mesmo pedido reiterado ora em sede liminar de contrarrazões, que já foi objeto de impugnação (ID 344835930); já foi rejeitada na decisão de ID 34483658, matéria preclusa, portanto, não podendo haver reapreciação reiterada e indevida (art. 507, CPC), muito mais na via estreita e limitada do agravo de instrumento. Além disso, é matéria estranha à impugnação específica apresentada neste recurso pelo agravante. Nesses termos, à luz dos artigos 141, 492, 507, 1017 a 1019, do CPC, não conheço do pedido de liminar apresentado pelo agravado em sede de contrarrazões, devendo ser apreciada a petição de ID 17227388 como contrarrazões ao agravo de instrumento, nos limites da via estreita e limitada escolhida. Preclusa a decisão, transcorrido o prazo recursal e feita a certificação regular, retornem os autos para julgamento do mérito do agravo, nos limites da decisão impugnada. Cumpra-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator